Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. VECIMENTO PRÉ-ESTABELECIDO. MORA EX RE. ENCARGOS MORATÓRIOS CONSTANTES DE PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. Nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, cabe ao devedor, quando não cumprida a obrigação, responder pelas perdas e danos, pelos juros, pela atualização dos valores monetários e pelos honorários advocatícios.
2. O artigo 397, caput, do Código Civil, prevê que, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo, incidirão juros de mora a partir do vencimento do débito, tendo em vista que se trata de mora ex re.
2.1. Entretanto, tal regra é excetuada nos casos em que a inicial venha acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condene o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha.
2.2. Determinar a incidência de juros de mora, a partir da data do vencimento, sobre valor em que já foram aplicados tais encargos, acarretaria bis in idem e, consequentemente, o enriquecimento sem causa do credor.
3. Tratando-se a obrigação de débito certo, líquido e com vencimento pré-estabelecido, assim como considerando-se que a inicial foi instruída com planilha de atualização do débito, e a sentença condenou o devedor ao pagamento da importância pleiteada na inicial, que corresponde ao valor atualizado da dívida, não há que se falar em retroação dos encargos moratórios à data do vencimento, devendo os juros de mora e a correção monetária incidir a partir da data da propositura da ação. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.